Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SÚMULA No 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE COMPROVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acordão embargado que é claro ao concluir que restaram configurados os requisitos necessários para a ocorrência da fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração rejeitados.